Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. As alegações do agravante sobre melhora da situação financeira do alimentante, bem como do aumento de suas despesas mensais e a diminuição da condição econômica da genitora, são matérias controvertidas que necessitam de dilação probatória, visando verificar com precisão os elementos do binômio “necessidade e possibilidade”.
3. As circunstâncias iniciais do caso em exame demonstram que o valor atual dos alimentos permite que o autor aguarde o resultado da presente ação, sem que tenha comprometida sua subsistência, de maneira que eventual majoração deve se dar apenas após a produção de provas quanto à alteração no suporte fático da obrigação alimentar.
4. A real capacidade contributiva do alimentante, bem como a demonstração efetiva da necessidade do alimentado, hão de ser apuradas no curso da ação principal, após a devida dilação probatória, que não cabe no presente recurso de agravo de instrumento.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.